Tribunal: TJBA
Processo: 8031052-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031052-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OSVALDO BARBOSA

Advogado(s)
:
AMANDA NOBRE MACEDO MATOS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, NATALY SANTANA ITAPARICA

AGRAVADO: LPS BAHIA - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
HELIO YAZBEK

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL
.
CONSUMIDOR. CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. TAXA DE CORRETAGEM.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CABIMENTO.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
.
NÃO CONFIGURADA.

SÚMULA 543 DO STJ
.

REJEIÇÃO DA OBJEÇÃO PROCESSUAL.
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.